Tribunal: TJES
Processo: 5002584-65.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002584-65.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: MARLON RIBEIRO LOPES DE ALMEIDA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O S

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE PRATICADA EM SEU NOME. PARTE REQUERIDA NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO PELA PARTE REQUERENTE. PERDA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. REQUERIDA COMUNICADA SOBRE A FRAUDE. A LIGAÇÃO CARREADA AOS AUTOS NÃO POSSUI O CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO, HAJA VISTA QUE OS DADOS SOLICITADOS AO SUPOSTO CONTRATANTE NÃO COMPROVAM SUA IDENTIDADE. ERRO NA PRONÚNCIA DO PRÓPRIO NOME. ERRO AO INFORMAR SEU CPF. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS QUE DEVE SER MANTIDA. PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO PLANO TELEFÔNICO PELA PARTE AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. MANIFESTA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00. VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O SR.
JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB
- Voto no mesmo sentido.

O SR.
JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, em favor do Recorrido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)